Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-37.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010239-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos elétricos em equipamentos do segurado, no valor de R$ 5.019,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se é necessária a prévia provocação administrativa para o ajuizamento da ação regressiva; (iii) determinar se há comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, não configurando cerceamento de defesa.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.

A responsabilidade civil da concessionária exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado pelo consumidor.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados de qualificação técnica do profissional que os elaborou não possuem força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

A inexistência de perícia judicial, aliada à impossibilidade de sua realização em razão do reparo prévio dos equipamentos, impede a comprovação segura dos fatos constitutivos do direito alegado.

A insuficiência probatória quanto ao nexo causal afasta o dever de indenizar da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial. 2. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação indenizatória contra concessionária de serviço público. 3. A ausência de prova técnica idônea e produzida sob contraditório impede o reconhecimento do nexo causal em ações de ressarcimento por danos elétricos. 4. Laudos unilaterais e genéricos são insuficientes para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CPC, arts. 10, 370, 485, VI, 487, I, e 85, §2º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021; TJMT, Apelação nº 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/03/2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010239-37.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida na Ação Regressiva De Ressarcimento n. 1010239-37.2023.8.11.0041, da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 5.019,10, em razão de supostos danos elétricos, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 5.019,10 (cinco mil e dezenove reais e dez centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

A Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, diante da ausência de perícia técnica, bem como interesse de agir por ausência de prévio requerimento.

Menciona a ausência de documentos essenciais e imprestabilidade de laudos unilaterais e apócrifos; inexistência de nexo causal, comprovada por relatórios técnicos (PRODIST) que indicam regularidade do serviço; ocorrência de fortuito externo (descarga atmosférica); ausência de comprovação do fato constitutivo do direito e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer, subsidiariamente, adequação dos índices de correção (SELIC).

Pugna pela anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma para julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade das provas produzidas e a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos suportados pelos segurados.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, o Magistrado de origem, ao sanear, delimitou os pontos controvertidos e oportunizou às partes a especificação de provas.

A apelante, embora tenha suscitado genericamente a necessidade de prova técnica, não demonstrou de forma concreta a imprescindibilidade da perícia para o deslinde da controvérsia, limitando-se a alegações abstratas.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A interpretação do dispositivo, em conjunto com os princípios da celeridade e da economia processual, conduz à conclusão de que a produção probatória deve guardar pertinência com os fatos controvertidos e utilidade prática.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que foram apresentados laudos técnicos elaborados no âmbito da regulação do sinistro, bem como documentação relativa ao pagamento da indenização securitária, elementos considerados suficientes pelo juízo de origem para formação de convencimento.

Ademais, o transcurso do tempo desde o evento danoso, aliado à inexistência atual dos bens avariados, comprometeria a utilidade de eventual perícia judicial, circunstância que reforça a adequação do julgamento antecipado.

Assim,
rejeito a preliminar
, pois não configurado cerceamento de defesa, tampouco violação ao art. 10 do CPC, porquanto não houve decisão fundada em elemento surpresa, mas sim valoração das provas regularmente constantes dos autos.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte Apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa.

Alega que, segundo a legislação do setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, requer a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Não prospera a preliminar.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, ambos da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” (g.n.).

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar previamente o problema na rede elétrica à concessionária ou solicitar a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso.

Logo, rejeito a preliminar

MÉRITO

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre a oscilação/descarga elétrica e a queima dos eletrodomésticos do segurado da Apelada, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Analisando detalhadamente os laudos apresentados nos autos,
os referidos
documentos de ID n. 354882891,

contém apenas, a informação de origem do dano em queda de energia, mostrando-se demasiadamente genéricos.

Ademais, os laudos não atribuem o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pela apelada. Além disso, os profissionais que analisaram os equipamentos ou não atribuíram suas qualificações técnicas ou não possuem a qualificação necessária, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois ainda foram elaborados de forma unilateral.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Nesse sentido, considerando que não houve perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o conserto foi efetuado sem conhecimento da Apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia Apelante.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026